Tribunal: CARF
Processo: 15504.726424/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726424/2011-65
ACÓRDÃO
2301-011.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESERV-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SEM ADESÃO AO
PAT. PAGAMENTO EM CARTÃO, TICKET OU VALE. SÚMULA CARF No 213.
NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago a título de auxílio alimentação, por empresa que não tenha
inscrição regular perante o Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, ainda que na forma de vale, ticket ou por cartão, não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726424/2011-65
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (suplente
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-36.603, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano de 2007.
Ao término do procedimento fiscal foi realizado lançamento de crédito tributário:
DEBCAD no 37.328.990-1 - PATRONAL e RAT/SAT – Contribuição Previdenciária a
cargo da empresa inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, nos termos do art. 22, I e II da Lei no 8.212, de 1991, no
valor principal de R$ 30.854,36, acrescido de multa de ofício de variável a taxa de
juros SELIC.
DEBCAD no 37.328.991-0 - TERCEIROS - Contribuição Previdenciária sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos empregados devidas a outros fundos e
entidades, no valor principal de R$ 6.104,73, acrescido de multa de ofício de
variável a taxa de juros SELIC.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
DEBCAD no 50.010.357-7 - CFL 68 – Apresentar a empresa o documento a que se
refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212, de 1991, com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no
art. 32, IV e §5o da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, IV e §4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999
– penalidade aplicável a do art. 32, §5o da Lei no 8.212, de 1991 e art. 284, II do RPS,
no valor de R$ 500,00.
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
I – DO MÉRITO
Alega que todos os contribuintes que vêm sendo cobrados do PAT, pelos mesmos
motivos de fato e direito ora apontados, vem obtendo ganho de causa.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726424/2011-65
3
Esclarece que, de forma reiterada, o Tribunal Regional Federal em Brasília-DF e
demais regionais tem entendido que o valor concedido a título de alimentação
não se constitui em salário in natura, não acrescendo a remuneração dos
trabalhadores, sendo injurídica a pretensão de cobrança de contribuição
previdenciária sobre ditas verbas alimentares, independente de estar ou não a
empresa concedente inscrita no PAT -PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR.
Defende que a contribuição social incide sobre valores que integram o salário do
trabalhador, e somente nesse caso específico, não podendo haver interpretação
extensiva que prejudique o contribuinte pátrio.
Assevera que tendo em vista o objetivo do fornecimento da alimentação pelo
empregador, que é aumentar a produtividade, a jurisprudência pacificou-se no
sentido de independer esteja ele inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, para que a contribuição não seja exigida (grifo nosso).
Segue colacionando julgados do STJ e TRF da 1a Região em Brasília-DF.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007 ALIMENTAÇÃO.
NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. AFERIÇÃO INDIRETA.
Integra o salário-de-contribuição a parcela relativa ao fornecimento de
alimentação em desacordo com os programas de alimentação do trabalhador,
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007 ALIMENTAÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO
NO PAT. AFERIÇÃO INDIRETA.
Integra o salário-de-contribuição a parcela relativa ao fornecimento de
alimentação em desacordo com os programas de alimentação do trabalhador,
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
10/07/2015. Em 22/07/2015 apresentou Recurso Voluntário reafirmando os mesmos motivos e
fatos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726424/2011-65
4
VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido.
Na Impugnação foram contestados os lançamentos do DEBCAD no 37.328.990-1 -
PATRONAL e RAT/SAT e do DEBCAD no 37.328.991-0 – TERCEIROS. O lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória, DEBCAD no 50.010.357-7 - CFL 68, não foi impugnado
nem apresentado o Recurso.
MÉRITO
Falta de inscrição no PAT – Alimentação fornecida por Vale, Ticket ou Cartão
A regulamentação sobre o assunto de alimentação fornecida ao empregado está
disposta no art. 28, §9a, “c” da Lei no 8.112, de 1991:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976.
Grifou-se
Já de acordo com os com os artigos 3o da Lei n.o 6.321, de 1976 e 6o do Decreto n.o
5, de 1991, o pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de
alimentação previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra
a base de cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
A legislação tributária coloca o tema sobre a seguinte perspectiva, se há a inscrição
regular da empresa no PAT, o valor pago pela alimentação não é base de cálculo da
contribuição. Isso é incontroverso. A questão que foi amplamente debatida nos tribunais é o
fornecimento de alimentação por empresa que não estava regularmente inscrita no PAT.
Quando o fornecimento da alimentação fosse feito pela própria empresa, a
jurisprudência consolidada é a expressa na Ementa do RESP 977.238/RS
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726424/2011-65
5
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no
sentido de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a
própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
(Grifos não originais)
Considerando a jurisprudência pacífica sobre o assunto nos tribunais superiores, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03, de 20 de
dezembro de 2011:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do
inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: "nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" . JURISPRUDÊNCIA:
Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS (DJe 18/11/2008),
EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ 24/04/2006), Resp
no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/ 2007)
(Grifos não originais)
Deste modo, o pagamento “in natura” da alimentação, independentemente da
inscrição no PAT, não é considerado salário de contribuição. Mas restava ainda a polêmica sobre o
pagamento feito através de “ticket”, “vale” ou “cartão”, que não era considerado “in natura”, se
mesmo assim, poderia prescindir da inscrição no PAT, para não ser considerado salário de
contribuição.
A questão ficou resolvida com o Parecer Vinculante AGU no BBL 04, de 2022,
proferido pela Advocacia Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, que adotou o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, assim ementado:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em
testilha. Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.924 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726424/2011-65
6
§2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991
E pela Súmula Carf no 213:
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Portanto, pagamentos de alimentação na forma de cartão, vale, ticket, ainda que
não haja a inscrição no PAT, não são considerados salários de contribuição, não incidindo sobre os
valores pagos a esse título, contribuição previdenciária.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar os
lançamentos dos DEBCAD’s nos 37.328.990-1 e 37.328.991-0.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 187
DF CARF MF
Original